Tribunal: TCU
Processo: 013.996/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5996/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Lília de Albuquerque Lima Ramos: 1. Processo TC- Processo 013.996/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eunice Vaz Nunes (XXX.817.257-XX); Lília de Albuquerque Lima Ramos (XXX.415.437-XX); Maria da Penha Silva dos Santos (XXX.942.716-XX); Nair Gomes da Silva (XXX.631.777-XX); Ruy Rodrigues (XXX.446.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. verifique a legalidade da acumulação de benefícios previdenciários por parte da sra. Lília de Albuquerque Lima Ramos à luz da redação do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.1.2. verifique o cumprimento do § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 no que se refere aos benefícios previdenciários pagos à sra. Lília de Albuquerque Lima Ramos.